Tribunal: TJDFT
Processo: 0754544-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754544-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruna Arrais Medeiros Agravada: Itau Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Arrais Medeiros contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0753180-75.2024.8.07.0001, assim redigida (Id. 220787179 dos autos do processo de origem): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por BRUNNA ARRAIS MEDEIROS em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é correntista do banco requerido. Aduz que, em 28/11/2024, seu salário foi depositado na conta corrente em questão. Diz que, ato contínuo, o valor depositado foi debitado pelo requerido sob a justificativa de compensação por suposta dívida de renegociação. Discorre que a atitude do banco é ilegal e arbitrária, haja vista que configura sequestro de seu salário. Argumenta que o valor deve ser devolvido para que possa suprir suas necessidades básicas. Formula pedido de tutela de urgência e evidência nos seguintes termos: (...) a. Que haja concessão da tutela de evidência, e subsidiariamente da tutela de urgência, de forma que, inaudita altera pars, haja determinação para que o banco requerido promova a imediata restituição das verbas salariais sequestradas, com a incidência de juros e correção monetária contados da data do sequestro. Por meio da decisão de id. 219837416, foi determinada a emenda da inicial de modo que o requerente juntasse aos autos cópia do contrato firmado entre as partes. Através da petição de id. 220664741, informa a parte autor não possuir tal documento. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, não assiste a razão à parte autora em relação ao seu pedido antecipado. Assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Neste esteio, não há limitação do percentual a ser descontado diretamente na conta corrente da requerente. Para fins de aferição da legalidade do desconto, seria necessária verificar as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Não obstante, conforme narrado pela requerente, não possui esta cópia de tal documento. Assim, imperioso que se instaure o contraditório de modo que o requerido possa apresentar, caso queira, suas razões e documentos que justifiquem o desconto efetuado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” (Ressalvam-se os grifos). A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67568237), em síntese, que os descontos promovidos pela instituição financeira recorrida em sua conta corrente, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem a totalidade de sua remuneração mensal. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a suspensão dos descontos em sua conta bancária. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de descontos diretos em sua conta bancária. Subsidiariamente requer a limitação dos descontos ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Por fim, requer o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 219837416 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a antecipação da tutela pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com a instituição financeira recorrida. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é professora vinculada à Associação Cultura Inglesa São Paulo e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 5.219,34 (cinco mil, duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 219793539 dos autos de origem) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.230,59 (quatro mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). No entanto, a instituição financeira efetua descontos diretamente em conta corrente no montante de R$ 5.973,46 (cinco mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), o que compromete integralmente o saldo líquido depositado (Id. 219793540 dos autos do processo de origem). Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravante do mínimo existencial. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pela recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator